Tribunal: TJPA
Processo: 0077895-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077895-21.2015.8.14.0301

APELANTE: COOPERAT.DE ECONOMIA E CREDIT.MUTUO DOS SERVID.DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADAILTON FRANCELINO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0077895-21.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SICCOB CREDIJUSTRA

ADVOGADOS:

MARIANNA FERRAZ TEIXEIRA – OAB/DF 29.467, MARÍLIA FERRAZ TEIXERA – OAB/DF 37.623

E MARIANA AVELAR JALORETTO – OAB/DF

EMBARGADO:

ADAILTON FRANCELINO DE SOUZA

ADVOGADO: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS – OAB/PA 20.970

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO DADA A CLARA INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO TERMOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS.

DECLARATÓRIOS QUE SE CONHECE MAS DE PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por SICCOB CREDIJUSTRA contra acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação Cível por intempestividade, no âmbito de uma ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e danos morais, ajuizada por Adailton Francelino de Souza. O embargante alega omissão na decisão ao não reconhecer a tempestividade do recurso de apelação, sustentando violação aos princípios do acesso à justiça e da efetiva tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da tempestividade do recurso de apelação; (ii) estabelecer se a inadmissibilidade do recurso violou o princípio do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades e corrigir erros materiais.

4.

O acórdão embargado demonstrou de forma clara e detalhada a intempestividade do Recurso de Apelação, interposto 15 dias após o prazo recursal de 15 dias úteis, conforme os artigos 219, 224 e 1.003 do CPC/2015.

5.

Não houve violação ao princípio do acesso à justiça, uma vez que a decisão foi pautada no respeito ao prazo legal para a interposição do recurso, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de recurso após o término do prazo legal de 15 dias úteis gera a intempestividade e o juízo negativo de admissibilidade.

2.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão aborda de forma expressa todos os pontos essenciais à solução do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 219, 224, 1.003 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0077895-21.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SICCOB CREDIJUSTRA

ADVOGADOS:

MARIANNA FERRAZ TEIXEIRA – OAB/DF 29.467, MARÍLIA FERRAZ TEIXERA – OAB/DF 37.623

E MARIANA AVELAR JALORETTO – OAB/DF

EMBARGADO:

ADAILTON FRANCELINO DE SOUZA

ADVOGADO: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS – OAB/PA 20.970

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SICCOB CREDIJUSTRA

interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID

5801590
), que não conheceu do Recurso de Apelação Cível.

São esses os termos da Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECURSO INTEMPESTIVO – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO EM LEI – ARTIGOS 219, 224 E 1.003, §5º, DO NCPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – Apelação em desacordo com o previsto nos artigos 219, 224 e 1.003, §§ 1º e 5ª, do CPC/15.

II – Sentença publicada no Diário de Justiça em 31/01/2019 (quinta-feira), iniciando o prazo para o oferecimento da apelação no dia seguinte, ou seja, dia 01/02/2019 (sexta-feira), conforme o comando do artigo 1.003, §1º, do CPC/2015, sendo o marco final para propor o recurso o dia 21/02/2019 (quinta-feira), pois possuía o apelante 15 (quinze) dias úteis, artigo 219 do CPC/2015 para manusear o apelo. Interposição em 08/03/2019 (sexta-feira), 15 (quinze) dias depois de encerrado o prazo recursal.

III – Preclusão máxima operada. Recurso intempestivo.

V – Prejudicial de mérito acolhida, sustentada nos artigos 932, III, 1.003, §5º, c/c 219 e 224, todos do CPC de 2015.

VI - RECURSO NÃO CONHECIDO. ( Pje ID 5550840).

Em razões recursais,

o

Embargante apresenta único argumento, qual seja: tempestividade do Recurso de Apelação Cível

cuja inadmissibilidade viola o princípio do acesso à justiça e da efetiva tutela jurisdicional.

E, ao final, requer o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 5877685,páginas 1-6).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

6207318 páginas 1-3).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Beém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0077895-21.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SICCOB CREDIJUSTRA

ADVOGADOS:

MARIANNA FERRAZ TEIXEIRA – OAB/DF 29.467, MARÍLIA FERRAZ TEIXERA – OAB/DF 37.623

E MARIANA AVELAR JALORETTO – OAB/DF

EMBARGADO:

ADAILTON FRANCELINO DE SOUZA

ADVOGADO: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS – OAB/PA 20.970

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame direto do único vício apontado:
Omissão.

Aduz o Embargante ter o acórdão ignorado norma expressa do artigo 9º do CPC e jurisprudência dos demais Tribunais de Justiça

eis não ter oportunizado prazo para demonstrar a tempestividade Recursal.

Dessarte, se houvesse alguma

omissão na redação certamente o acórdão objurgado não expressaria detalhadamente a nítida

intempestividade

cujo excerto destaco,
in verbis
:

II – Sentença publicada no Diário de Justiça em 31/01/2019 (quinta-feira), iniciando o prazo para o oferecimento da apelação no dia seguinte, ou seja, dia 01/02/2019 (sexta-feira), conforme o comando do artigo 1.003, §1º, do CPC/2015, sendo o marco final para propor o recurso o dia 21/02/2019 (quinta-feira), pois possuía o apelante 15 (quinze) dias úteis, artigo 219 do CPC/2015 para manusear o apelo. Interposição em 08/03/2019 (sexta-feira), 15 (quinze) dias depois de encerrado o prazo recursal.( PJe ID 5550840, página 1).

Recurso de Apelação Cível interposto após 15(quinze) do término do prazo recursal gera a clara intempestividade a ensejar o Juízo Negativo de Admissibilidade Recursal, que desmoraliza os Declaratórios em si porque:

A uma. Inexiste afronta à jurisprudência pátria e

A duas.

Inexistente violação à garantia constitucional do acesso à justiça( art. 5º, XXXV, do CRFB)

e da efetividade da tutela jurisdicional.(arts.3º e 4º do CPC).

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência do vício apontado , mantendo-se irretocável o acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Deixo, nesse momento, de predicar os Declaratórios como protelatório eis ainda o Embargante estar

no direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 12/11/2024